Tribunal: TJDFT
Processo: 0743595-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JOGO DO BICHO (LCP, ART. 58). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Jogo do bicho. Art. 58 da Lei de Contravenções Penais. "Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração." O Apelante, conhecido na região do Lago Sul pela prática contumaz da contravenção, encontrava-se na data de 10/08/2022 nas proximidades do Comércio Local do SHIS QI 15 explorando o jogo do bicho, sendo encontrado com a máquina, bilhetes (pules) e valores oriundos das apostas.
2. Princípio da insignificância. Decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas cujo resultado não seja suficientemente grave. Segundo o entendimento do STF, o caso sob análise não se amolda ao referido princípio: "(...) Apesar da pouca fiscalização e repreensão à infração, o jogo do bicho recebe, e deve receber mesmo, larga reprovação da sociedade, notadamente por sua nocividade. (....) A bem da verdade, o 'jogo do bicho' deixa notórias seqüelas anti-sociais, já que em seus bastidores proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, subornos e até mortes". (RE 608425 / MG - Rel. Min. Ayres Brito).
3. Das provas. Em que pesem as alegações do Apelante, o Termo Circunstanciado e a Ocorrência Policial informam que ele foi detido em flagrante delito. No depoimento em Juízo, confessou que fazia o jogo do bicho no momento da abordagem policial. Ademais, constam os depoimentos do Delegado de Polícia e do Agente de Polícia – que atuava em campana – o que constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em Juízo, e observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). A condenação está baseada em provas seguras e coerentes, que demonstraram a autoria e a materialidade da contravenção de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho (art. 58 do Decreto Lei 3688/41). Precedente das Turmas: Acórdão 1421476.
4. O artigo 44, §2o, do CP prevê que na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. A análise, contudo, deve ser casuística. O juiz tem discricionariedade na aplicação das penas, não estando obrigado a substituir a pena restritiva de direito por multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). No presente caso, embora não seja reincidente, é portador de maus antecedentes; de tal forma, não é recomendável a substituição da pena restritiva de direitos por multa. Nesse sentido, o Acórdão 1396010 das Turmas.
5. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.